Tribunal: STF
Processo: Rcl 44849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída por prevenção (prevenção Turma, HC 165.772/PR), proposta contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Curitiba, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que nos autos da ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019). 
    O reclamante alega que na ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000, denominada "OPERAÇÃO PILOTO", que tramitou inicialmente na 13ª Vara Federal de Curitiba e, posteriormente, na 23ª Vara Federal de Curitiba, foram imputados ao reclamante e demais investigados a prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, do CP), de fraudes à licitação (art. 90, da Lei n. 8.666/93) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º e §4º, da Lei n. 9.613/98), tendo como fato principal a alegação de recebimento de propina por parte dos agentes públicos.
    Segundo o reclamante, o "cerne da ação penal está no recebimento de propina, segundo narrativa contida na denúncia, quando todas as provas produzidas dão conta de que se tratava de doação eleitoral, e que tem como eventuais crimes conexos a fraude a licitação, corrupção e lavagem de dinheiro" e que "de uma análise dos depoimentos acima consignados, bem como do próprio conteúdo da denúncia e da sentença, extrai-se que os fatos em apuração se referem a contribuição efetuada ao comitê de campanha de Beto Richa, tendo inclusive o réu Jorge Atherino afirmado em seu depoimento o nome dos integrantes do comitê de campanha, conforme acima indicado".
    Deste modo, "a competência da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná é nítida e incontroversa. No entanto, usando de um artifício para concentrar o poder de decisão sobre a chamada 'Operação Lava Jato', o juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba reconheceu em sentença sua competência para o caso, sob a alegação de que os fatos que envolveram doações eleitorais para a campanha de 2014 foram apenas suspeitas em nada confirmados com certeza. Aduz o juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba, na própria sentença, que as doações da Odebrecht para a campanha de Beto Richa nos anos de 2008 e 2010 aí, sim, eram para a campanha. Só a de 2014 que não. Nitidamente o objetivo era trazer para si a competência, para agir como agem os procuradores e juízes da Lava Jato: com severidade extrema, sem respeito ao devido processo legal, com truculência e sem exame mais criterioso das provas apresentadas pela defesa".
    Assim, como "as imputações feitas pelo Ministério Público Federal, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal".
    Além disso, "independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia e a própria sentença, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, não podendo surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Assim sendo, cabe a anulação a partir da denúncia oferecida pelo MPF e encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral do Paraná".
    Requereu, por fim, a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000, até o julgamento final desta Reclamação, bem como de liminar para suspender as medidas cautelares impostas na sentença. No mérito, requereu a procedência da Reclamação para "declarar o juízo eleitoral como competente para conhecer da presente ação, eis que inequívoca a violação a entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão de recebimento da denúncia proferida nos autos AÇÃO PENAL Nº 5039163-69.2018.4.04.7000/PR, declarando a nulidade do processo desde o oferecimento da denúncia e encaminhando-o à Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, para processar e julgar eventuais crimes que achar terem sido praticados".
    É o relatório. Decido.
    I. Da contextualização do caso concreto
    Conforme deflui da documentação juntada, o MPF ofereceu denúncia contra DEONILSON ROLDO (reclamante, então Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Paraná), ADOLPHO JÚLIO DA SILVA MELLO NETO, ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS (operadores financeiros), BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (Presidente da Construtora Odebrecht no período dos fatos), LUIZ ANTÔNIO BUENO JÚNIOR (Diretor-Superintendente da Odebrecht das regiões São Paulo-Sul ao tempo dos fatos), LUCIANO RIBEIRO PIZZATO (Diretor de contratos da Odebrecht em Curitiba ao tempo dos fatos), FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO SOARES e MARIA LÚCIA TAVARES (trabalhavam no Setor de Operações Estruturadas do GRUPO ODEBRECHT), JORGE THEODÓCIO ATHERINO (empresário de Curitiba com relação extremamente próxima ao ex-governador BETO RICHA,) e OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR (controlava contas secretas no exterior para as quais eram repassadas os recursos ilícitos), pela prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, do CP), corrupção ativa (art. 333, do CP), de fraudes à licitação (art. 90, da Lei n. 8.666/93) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º e §4º, da Lei n. 9.613/98),
    Segundo noticiado na peça acusatória, no decorrer do complexo de investigações da "Operação Lava Jato" apurou-se um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina que propiciou que o Consórcio liderado pela Odebrecht, identificado na fase de licitação como "Consórcio Rota 323" (para a assinatura do contrato de concessão foi constituída a sociedade denominada "Concessionária Rota das Fronteiras S/A"), fosse o único concorrente e vencedor da licitação (Concorrência 001/2014 - DER/DOP) realizada no primeiro semestre de 2014, cujo objeto era a exploração e duplicação do corredor da PR 323 (entre os municípios de Francisco Alves/PR e Maringá/PR). O valor da licitação, ao longo do prazo de 30 anos para exploração do corredor da PR-323, englobando aporte de recursos públicos e receita estimada de tarifa de pedágio, foi estimado em R$ 7.782.044.000,00 (sete bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões e quarenta e quatro mil reais). O resultado final da Concorrência 001/2014 - DER/DOP foi publicado em 08/04/2014, declarando como vencedor o único concorrente, o Consórcio liderado pela Odebrecht. 
    Para melhor compreensão dos fatos trago um pequeno resumo das imputações e os seus principais contornos, ambos devidamente extraídos da denúncia:
    2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES
    Neste momento, serão imputados aos denunciados os crimes de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória e lavagem de dinheiro, com relação aos fatos referentes à licitação para Parceria Público Privada para exploração e duplicação da PR 323, que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do Paraná.
    No fato 01, será feita a imputação de corrupção ativa a LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, executivos da ODEBRECHT, pelo oferecimento de vantagem indevida a DEONILSON ROLDO, a fim de determiná-lo a praticar ato de ofício consistente no afastamento de outros potenciais licitantes da ODEBRECHT na licitação da PR 323 e no e no favorecimento da ODEBRECHT na referida licitação.
    No fato 02, serão denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, pelo crime de corrupção passiva, pela aceitação, solicitação e recebimento de vantagem indevida da ODEBRECHT.
    Na descrição 01, serão denunciados por fraude à licitação LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, e DEONILSON ROLDO, como agente público do Estado do Paraná.
    No fato 04, será feita a imputação de lavagem de dinheiro transnacional a MARIA LUCIA TAVARES, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e LUIZ EDUARDO SOARES, em conjunto com os operadores financeiros ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, pela utilização do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT para produzir o dinheiro em espécie usado para pagamento de propina a DEONILSON ROLDO e seu grupo. Nesse contexto, esses denunciados agiram para ocultar a origem ilícita de valores dos crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre, pelo menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados.
    No fato 05, serão denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, pela lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre pelo menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados, por intermédio da utilização de operadores financeiros para recebimento dos valores de propina em dinheiro em espécie, no município de São Paulo.
    No fato 06, será denunciado DEONILSON ROLDO pelo crime de lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes praticados por organização criminosa de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, pela utilização de depósitos fracionados em espécie na sua contacorrente e na conta da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, a fim de ocultar a origem ilícita de valores provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados.
    3. IMPUTAÇÕES
    FATOS 01 E 02- CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA 
    Entre janeiro e fevereiro de 2014, em reuniões presenciais realizadas no Palácio Iguaçu, no município de Curitiba, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, de modo consciente e voluntário e com comunhão de vontades e unidade de desígnios, ofereceram e prometeram vantagem indevida de pelo menos R$ 4 milhões a DEONILSON ROLDO, para determinar a este e a outros agentes públicos do Estado do Paraná a praticar, omitir e retardar atos de ofícios necessários para que o Consórcio ROTA 3, posteriormente denominado de ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), formado pelas empresas ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN, fosse consagrado vencedor da licitação para a exploração e duplicação da PR 323, no regime de Parceria Público Privada (PPP), mormente com o afastamento de outros potenciais concorrentes e com o descumprimento com formalidades legais exigíveis para a realização do referido procedimento de Parceria Público Privada no Estado do Paraná.
    Em ato contínuo, a vantagem foi aceita por DEONILSON ROLDO, o qual, para ajustar o recebimento dos valores, contou com o auxílio do empresário JORGE ATHERINO que, de modo doloso, conhecedor da qualidade de funcionário público de DEONILSON ROLDO, passou a atuar na negociação com LUCIANO PIZZATO, como verdadeiro preposto do agente público envolvido, entre janeiro e setembro de 2014, solicitando, aceitando e recebendo a vantagem indevida da operação para enriquecimento pessoal e para posterior repasse aos beneficiários finais.
    O ato de ofício praticado em contrapartida às vantagens indevidas recebidas consistiu no compromisso, assumido por DEONILSON ROLDO, de empenhar esforços para afastar outros potenciais concorrentes da licitação como, por exemplo, a empresa CONTERN. Além disso, DEONILSON ROLDO atuou ativamente para acelerar o procedimento licitatório, dispensando formalidades legais do certame que serão descritas na sequência, tudo com o objetivo de favorecer o consórcio encabeçado pela ODEBRECHT.
    Em consequência disso, DEONILSON ROLDO, em conjunto com outros agentes públicos que ainda estão sendo investigados, tanto deixaram de praticar ato de ofício a que estavam obrigados, como também praticaram atos infringindo o dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação do Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS pelo Estado do Paraná, na data de 5/9/2014, conforme a seguir será descrito.
    Assim agindo, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR praticaram o crime de corrupção ativa, enquanto DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO praticaram o crime de corrupção passiva.
    FATO 03 – FRAUDE À LICITAÇÃO 
    Durante o primeiro semestre do ano de 2014, no município de Curitiba, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, e DEONILSON ROLDO, como agente público do Estado do Paraná, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, frustraram e fraudaram, mediante ajuste, combinação e outros expedientes, o caráter competitivo do procedimento licitatório relacionado à Parceria Público Privada (PPP) para exploração e duplicação da PR 323, no trecho entre Francisco Alves e Maringá, com o intuito de obter, para a ODEBRECHT, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da referida licitação, vencida pelo Consórcio ROTA 3, posteriormente denominado de ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), formado pelas empresas ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN.
    Assim agindo, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO, LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR e DEONILSON ROLDO praticaram o crime de fraude à licitação. 
    FATO 04 - LAVAGEM DE DINHEIRO TRANSNACIONAL
    Para o recebimento da vantagem indevida dos crimes narrados anteriormente, entre setembro e outubro de 2014, no município de São Paulo, na Suíça, em Antígua e Barbuda e no Panamá, os denunciados MARIA LUCIA TAVARES, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e LUIZ EDUARDO SOARES, em com conjunto com os operadores financeiros ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, por cinco vezes, por intermédio da utilização do Setor de Operações Estruturadas6 da ODEBRECHT, em conjunto com outros operadores financeiros, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 3.500.000,00, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos durante a licitação da PR 323, em proveito do Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT.
    Assim agindo, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, LUIZ EDUARDO SOARES, ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO praticaram o crime de lavagem de dinheiro.
    FATO 05 LAVAGEM DE DINHEIRO- RECEBIMENTO DE PROPINA POR INTERMÉDIO DE OPERADOR FINANCEIRO
    Entre setembro e outubro de 2014, no município de São Paulo, os denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, por intermédio da utilização de operadores financeiros para o recebimento de vantagem indevida paga com dinheiro em espécie, por cinco vezes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 3.500.000,00, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos durante a licitação da PR 323.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná.
    As perícias no sistema DROUSYS e MyWebDay que serão detalhadas mais a seguir identificaram a entrega de valores nas seguintes datas:
    1) 04 ou 05/09/2014, R$ 500.000,00;
    2) 11/09/2014, R$ 500.000,00;
    3) 18/09/2014- R$ 1.000.000,00;
    4) 25/09/2014: R$ 1.000.000,00 e;
    5) 09 ou 10/10/2014, R$ 500,000,00.
    Assim agindo, DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO praticaram o crime de lavagem de dinheiro.
    FATO 06 LAVAGEM DE DINHEIRO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NAS CONTAS RELACIONADAS A DEONILSON ROLDO
    Entre 22 de setembro e 9 de dezembro de 2014, nas agências do Banco Itaú localizadas na av. João Gualberto, 1524, bairro Juvevê, na rua Comendador Araújo, 375, Centro e na av. Manoel Ribas, 923, bairro Mercês, todas no município de Curitiba, o denunciado DEONILSON ROLDO, de modo consciente e voluntário, por intermédio da realização de 35 depósitos fracionados em espécie na contacorrente nº 107814, da agência 8622, do Banco Itaú, em nome da pessoa jurídica START AGENCIA DE NOTÍCIAS (CNPJ Nº 01.753.806/0001-13), como também pela realização de 7 depósitos fracionados na contacorrente nº 120343, da agência 4079 do Banco Itaú, por 42 vezes, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 90.800, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, em proveito da Consórcio ROTA 3, posteriormente renominado ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), que era integrado por ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná.
    De acordo com os dados cadastrais da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (CNPJ Nº 01.753.806/0001-13), além de DEONILSON ROLDO, constam como sócios de tal empresa EDUARDO FETTER ROLDO e SILVANA LEA FETTER, filho e esposa de DEONILSON (ANEXO 114). Com base nas informações constantes na relação anual de informações sociais de 2011 até a presente data (ANEXO 113), a START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA nunca registrou empregados.
    O RI nº 120/2018 da SPEA/MPF analisou as transações em espécie de DEONILSON ROLDO entre 2014 e 2018. No relatório foi identificado o recebimento de recursos por meio de transações de depósito que alcançaram o montante de R$ 325.820,00 (por meio de 109 transações), entre as datas de 23/9/2014 e 14/11/2017, nas contas da pessoa jurídica START AGENCIA DE NOTÍCIAS (CNPJ Nº01.753.806/0001-13), além de outros R$ 342.878,71, depositados por meio de 173 transações nas contas da pessoa física de DEONILSON ROLDO, entre as datas de 7/1/2014 e 19/4/2018, sendo que destes, R$ 125.343,82 originaram-se de transações de depósito em cheque.
    A presente imputação se restringe aos depósitos fracionados recebidos em espécie pela START AGENCIA DE NOTÍCIAS (CNPJ Nº01.753.806/0001-13) (35 depósitos que totalizaram R$ 75.000,00), além dos recebimentos em espécie na conta da pessoa física (R$ sete depósitos que totalizaram 15.800,00), durante o período compreendido entre setembro e dezembro de 2014, coincidentes com o recebimento de valores em espécie por JORGE ATHERINO da ODEBRECHT (ANEXO 133). O valor total dessa lavagem de dinheiro é R$ 90.800,00.
    O detalhamento das transações objeto desta denúncia consta nos quadros de fl. 35 desta denúncia.
    Os demais recebimentos em espécie nas contas de DEONILSON ROLDO não são objeto de imputação no presente momento.
    As operações fracionadas em espécie tinham o inequívoco propósito de ocultar a real origem dos valores provenientes dos crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre pelo menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva cometidos no contexto da licitação da PR 323, em proveito da Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS.
    Assim agindo, DEONILSON ROLDO praticou o crime de lavagem de dinheiro.
    A denúncia foi recebida em 05/09/2018, os réus, dentre eles o reclamante, foram citados e apresentaram resposta à acusação. Ao final, o reclamante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, do CP e no art. 90, da Lei n. 8.666/93, à pena de "10 (dez) anos e 5 (cinco) meses [7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção], em regime inicial fechado, e multa de (i) 208 (duzentos e oito) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 3 (três) salários mínimos, segundo valor vigente à época do crime (ano de 2014), o que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando da execução; (ii) R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (o que equivale a 4% da vantagem potencialmente auferível pelo agente, que neste caso corresponde aos R$ 4 milhões prometidos pela ODEBRECHT a título de propina), o que deverá ser corrigido", mantidas as medidas cautelares impostas ao reclamante, pelo STJ, nos autos do HC 489.704/PR (à exceção da medida cautelar de recolhimento noturno), até o início da execução das penas privativas de liberdade fixadas, bem como para se buscar evitar a reiteração delitiva.
    II. Das circunstâncias do caso concreto à luz do paradigma firmado por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Todavia, a sugestão não foi inserida na ementa do referido julgado por entenderem que tal aspecto já estaria a compor o próprio acórdão, considerados os diversos votos prolatados.
    A Reclamação é manifestamente improcedente.
    A despeito de já ter julgado diversas Reclamações procedentes envolvendo o acórdão paradigma (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO), sempre deixei claro em minhas razões de decidir que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral. Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, se existiriam (ou não) indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência.
    No caso em tela, o Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Curitiba, ao analisar o pedido do reclamante, reiterou análise minudente realizada pela 7ª Turma do TRF/4ª Região, no julgamento do Habeas Corpus n. 5018907-22.2019.4.04.0000, entendendo que não só não haveria qualquer elemento concreto da existência de crime eleitoral a justificar nova remessa do feito à Justiça Eleitoral, como também aquele juízo já havia se manifestado pelo arquivamento da apuração em relação ao crime eleitoral, a saber:
    3. PRELIMINARES
    3.1. Competência
    A defesa de JORGE THEODÓCIO ATHERINO (evento 578) reiterou em suas alegações finais teses de incompetência da Justiça Federal. Sustentou, em suma, que as imputações direcionadas a JORGE não apresentam nenhum ato de caráter transnacional ou relacionado a interesse direto da União. Além disso, argumentou pela competência da Justiça Eleitoral para julgamento desta ação, porquanto os fatos denunciados estão relacionados a contribuições de campanha arrecadadas mediante "caixa 2", conforme comprovado pelo teor dos depoimentos prestados em Juízo.
    As teses de incompetência reiteradas nas alegações finais de JORGE THEODÓCIO ATHERINO já foram amplamente analisadas nas decisões dos eventos 3, 153 e 485 dos presentes autos.
    Ademais, a 7ª Turma do TRF da 4ª Região, no julgamento do Habeas Corpus 5018907-22.2019.4.04.0000 (link no evento 498), impetrado pela defesa de JORGE, rejeitou a tese de competência da Justiça Eleitoral e ratificou os fundamentos da decisão do evento 485 destes autos.
    3.1.1. Competência da Justiça Federal. Prática de lavagem transnacional. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 (Decreto 5.687/2006). Art. 109, V, da Constituição Federal. Conexão intersubjetiva e probatória entre as imputações (Súmula 122 do STJ)
    Reitero os fundamentos das decisões dos eventos 3 e 153 quanto à competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação penal:
    "(...) 3. Preliminares de incompetência da Justiça Federal 
    As defesas de JORGE THEODOCIO ATHERINO e DEONILSON ROLDO desenvolveram diferentes teses acerca da incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos fatos criminosos descritos na denúncia.
    Algumas dessas teses de defesa partem da premissa de que a inépcia parcial da denúncia resultaria na incompetência da Justiça Federal para o processamento das acusações remanescentes. Tais argumentos serão analisados no próximo tópico, em conjunto com as demais alegações de inépcia da denúncia.
    No tocante à competência da Justiça Federal para o processamento do feito, inicialmente reitero os fundamentos anteriormente expostos na decisão do evento 3 destes autos:
    "(...) 4. Necessário pela peculiaridade do caso, examinar, antes da conclusão, um pouco mais longamente a competência.
    Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à assim denominada Operação Lava jato.
    No âmbito dessas investigações, foi descoberto que o Grupo Odebrecht teria pago sistematicamente vantagem indevida a agentes da Petróleo Brasileiros S/A - Petrobrás, o que levou a condenação na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000 de dirigentes da Petrobrás e da Odebrecht.
    Ainda no desdobramento das investigações, foi descoberta a existência, no Grupo Odebrecht, do assim denominado Setor de Operações Estruturadas, consistente em um departamento específico encarregado, na empresa, de realizar pagamentos não-contabilizados, entre eles de vantagem indevida a agentes públicos.
    Tal descoberta ocorreu em processos em trâmite perante este Juízo, especialmente nos de nos 5010479-08.2016.4.04.7000 e 5003682-16.2016.4.04.7000.
    Já levou a condenações criminais, como no 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5035263-15.2017.404.7000, por exemplo.
    Diversas outras ações penais que envolvem supostas vantagens indevidas pagas pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht tramitam perante este Juízo, como as de nos 5023942-46.2018.4.04.7000 e 5017409-71.2018.4.04.7000.
    Foram inequivocadamente os processos em trâmite perante este Juízo que levaram os executivos do Grupo Odebrecht a celebrar acordos de colaboração com a Procuradori